Tribunal: TJSP
Processo: 1050129-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA, ALIENANTE DO IMÓVEL, QUE, OBSERVADA A VALIDADE E A EFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, PROCEDA AO LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM 30 DIAS. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELOS ADQUIRENTES. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, DETERMINADA PELO STJ. CONTRATO

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA, ALIENANTE DO IMÓVEL, QUE, OBSERVADA A VALIDADE E A EFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, PROCEDA AO LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM 30 DIAS. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELOS ADQUIRENTES. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, DETERMINADA PELO STJ. CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO ATRAVÉS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO QUE OBEDECE À DISCIPLINA PRÓPRIA. DISCIPLINA GERAL DO CÓDIGO CIVIL QUE CEDE ANTE AO PROCEDIMENTO ESPECIAL ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.514/1997. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NOS ARTS. 26 E 27 DA LEI DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.